Tribunal: STF
Processo: ADI 6660
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão de Admissão de amici curiae



    Vistos etc.



    1. Requerem admissão no feito, na qualidade de amici curiae, a Confederação Nacional dos Servidores Públicos – CNSP (petição nº 6373/2021) e o Banco Central do Brasil (petição nº 39334/2021).



    2. Como sabido, o art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999 autoriza a admissão, pelo relator, nos processos de controle concentrado de constitucionalidade, de outros órgãos e entidades, na qualidade de amicus curiae, quando em jogo matéria de significativa relevância e o requerente ostentar representatividade adequada. O instituto do amigo da Corte, enquanto tendente a pluralizar e enriquecer o debate constitucional com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica, a par de novas alternativas de interpretação da Carta Constitucional, sem dúvida acentua o respaldo social e democrático da jurisdição constitucional exercida por esta Casa.



    3. O exame da utilidade e da conveniência da intervenção do amicus curiae impõe-se ao relator quando do pleito de ingresso no processo, a teor dos arts. 7º, §2º, da Lei 9.868/99 e 138, caput , do Código de Processo Civil, que lhe conferem um poder discricionário (o relator […] poderá, por decisão irrecorrível, admitir...), e não vinculado para tanto.



    Colho da lição do Ministro Celso de Mello, que [a] intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional (ADI 2.321-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 25.10.2000, DJ 10.6.2005).



    Tais requisitos dizem respeito à apreciação, a cargo do relator, repito, acerca da necessidade do ingresso do amicus curiae no processo e, ainda, da efetiva contribuição que a sua intervenção possa trazer para a solução da lide jurídico-constitucional. A regência normativa do instituto desautoriza falar, nessa linha, em direito subjetivo do requerente à habilitação nessa condição.



    4. In casu, a controvérsia diz com a inconstitucionalidade da Lei nº 12.305, de 18 de dezembro de 2002, do Estado de Pernambuco, alterada pela Lei nº 12.337, de 23 de janeiro de 2003, que “dispõe sobre os depósitos judiciais e extrajudiciais à disposição do Poder Judiciário Estadual ou Secretaria da Fazenda, e dá outras providências”.



    A Confederação Nacional dos Servidores Públicos congrega servidores ativos, aposentados e pensionistas, inclusive com demandas judiciais no Estado de Pernambuco.



    Já o Banco Central do Brasil, em razão de suas atribuições legais, como exposto na sua petição, esclarece que “(...) para os bancos depositários, sob a regulação desta Autarquia, a aplicação de normas como a legislação impugnada acarreta sérios riscos: de liquidez, legal, de imagem (inclusive em relação ao papel de fiel depositário dos recursos de terceiros) e, no limite, dependendo da dimensão, até mesmo de insolvência. E esses riscos, por seu turno, constituem justamente o âmago da hipótese de incidência do dever legal desta Autarquia de agir para fazer cumprir a legislação de regulação prudencial aplicável aos bancos com vistas à estabilidade financeira”.



    Por conseguinte, tenho por presentes, nos moldes do art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, os requisitos legais, assim como a utilidade e a conveniência da atuação, considerado o contexto argumentativo do feito, o caráter mais ou menos técnico das justificativas apresentadas, a amplitude da representatividade e a relevância da participação dos requerentes.



    5. Defiro, pois, os pedidos, facultadas, em decorrência, na forma do art. 138, § 2º, do Código de Processo Civil, a apresentação de informações e de memoriais, bem como a sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito da presente ADI.



    À Secretaria para a inclusão do nome dos interessados e respectivos patronos.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora